Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO NA ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. LIMITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. TETO. VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A probabilidade do direito do Autor/Agravado encontra eco nos documentos carreados ao Feito originário, notadamente porque a versão de contratação fraudulenta (por terceiros passando-se pelo Autor) apresenta-se verossímil diante das cópias dos documentos de identidade apresentados nos autos e das imagens da câmera de segurança, registradas na ocasião dos saques. De seu turno, o risco de dano decorre da privação de uso pelo Agravado de verbas essenciais à sua sobrevivência, com nítido caráter alimentar.
2 - Conforme previsto no § 1o do art. 537 do Código de Ritos, pode o Julgador, ainda que de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, originalmente fixados, se verificar que a sanção pecuniária tornou-se insuficiente ou excessivamente onerosa, desde que a natureza e as circunstâncias da causa assim o recomendem.
3 – Segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não é razoável que o valor das astreintes supere o valor da própria obrigação que rendeu ensejo ao arbitramento da multa. Assim, o valor das astreintes deve ser proporcional à obrigação principal, devendo ser limitado ao montante da obrigação, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.